Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NO INÍCIO DA OBRA. DESISTÊNCIA DA CONTRATANTE ANTES DO FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. MODULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Na rescisão de contratos de execução de obra, é considerada lícita a cláusula contratual que estabelece retenção de parte dos valores pagos para fins de ressarcir os prejuízos da construtora, consoante interpretação da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante dos princípios que regem as relações contratuais, a liberdade contratual não é absoluta e tampouco pode ser alçada a superior relevância de modo a autorizar a fixação de cláusula penal em patamar excessivamente elevado, por contrariar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. A rescisão do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos em parcela única e de forma imediata, abatido o montante correspondente à multa prevista na cláusula penal, conforme orienta a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 577).
5. A distribuição do ônus de sucumbência rege-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade. Sucumbindo ambas as partes, os ônus serão suportados na proporção em que cada litigante restou vencedor e vencido.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.